Tribunal: TJMT
Processo: 1013866-98.2025.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013866-98.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIO CESAR VERA - CPF: 314.395.861-87 (APELANTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO

– CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL – DECRETOS Nº 11.150/2022 E 11.567/2023 – RENDA LÍQUIDA REMANESCENTE SUPERIOR AO PARÂMETRO LEGAL E SUFICIENTE PARA A SUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A INSTAURAÇÃO DO PLANO COMPULSÓRIO – DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – REGULARIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A Lei nº 14.181/2021, que alterou o CDC, visa proteger o consumidor de boa-fé que se encontra impossibilitado de arcar com a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

A regulamentação do “mínimo existencial” foi estabelecida pelo Decreto Federal nº 11.150/2022 (atualizado pelo Dec. 11.567/2023), fixando-o em R$ 600,00. Embora tal valor seja alvo de críticas doutrinárias, o ato normativo permanece vigente e goza de presunção de constitucionalidade, servindo como baliza objetiva para a análise judicial.

No caso concreto, a parte autora, servidor militar aposentado, aufere renda líquida em valor que supera largamente o parâmetro legal do mínimo existencial e se mostra apto a garantir a subsistência digna, ainda que considerados gastos com saúde.

O simples endividamento ou a redução da capacidade de consumo não se confundem com o superendividamento legal, que exige o risco à subsistência básica. Não demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, não há suporte para a intervenção judicial forçada nos contratos (plano compulsório).

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013866-98.2025.8.11.0002

APELANTE: JÚLIO CESAR VERA

APELADOS: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, EAGLE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., BANCO BRADESCO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO MASTER S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JÚLIO CESAR VERA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Angelo judai Junior,
nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e OUTROS
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão da sua exigibilidade, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor do autor.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de instauração da fase do plano compulsório (art. 104-B do CDC); (ii) que é portador de câncer de próstata, possuindo gastos elevados com saúde que, somados às dívidas, comprometem sua dignidade; (iii) que a renda disponível de aproximadamente R$ 3.573,79 é insuficiente para cobrir suas despesas mensais, estimadas em R$ 5.542,39; (iv) a inaplicabilidade ou interpretação flexível do Decreto nº 11.150/2022 e a necessidade de inclusão dos créditos consignados na repactuação.

Com base em tais argumentos requer a reforma da sentença com a procedência da pretensão inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados nos Ids. 350094943, 350094945, 350094947, 350094949) pugnando pela manutenção da sentença.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 350989878).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na verificação dos requisitos legais para o reconhecimento do superendividamento do Apelante e a consequente necessidade de repactuação judicial de suas dívidas, nos moldes da Lei nº 14.181/2021.

A Lei do Superendividamento inseriu no Código de Defesa do Consumidor mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, definindo-o, em seu art. 54-A, §1º, como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

Para conferir objetividade ao conceito aberto de "mínimo existencial", o Poder Executivo editou o Decreto nº 11.150/2022, recentemente alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, fixando o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como a quantia a ser preservada na renda mensal do consumidor.

No caso em apreço, da análise detida dos autos e dos documentos financeiros acostados, verifica-se que o Apelante aufere rendimentos brutos na ordem de R$ 9.130,24 (nove mil, cento e trinta reais e vinte e quatro centavos).

O próprio Apelante confessa e demonstra que, após o pagamento das parcelas de empréstimos (consignados e em conta), lhe resta uma renda disponível de aproximadamente R$ 3.573,79 (três mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos).

Pois bem. A despeito da irresignação do recorrente e da sensibilidade que o quadro de saúde (tratamento oncológico) desperta, a análise jurídica deve se pautar nos critérios objetivos estabelecidos pela legislação vigente.

O Juízo
a quo
agiu com acerto ao indeferir a repactuação. O valor remanescente de mais de R$ 3.500,00 supera, e muito, o parâmetro legal de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto regulamentador. Ainda que se argumente que o valor do decreto é baixo ou insuficiente, o Judiciário não pode atuar como legislador positivo para criar parâmetros subjetivos de "mínimo existencial" que variam caso a caso, sob pena de gerar insegurança jurídica.

Ademais, mesmo desconsiderando o valor tarifado do Decreto e analisando sob a ótica da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, uma renda disponível líquida de R$ 3.573,79 para uma única pessoa (ou mesmo um pequeno núcleo familiar) não caracteriza situação de penúria ou miséria que a Lei do Superendividamento visa combater. A lei foi criada para evitar a exclusão social e garantir a sobrevivência física (alimentação, moradia básica), e não para manter o padrão de vida do consumidor ou sanear desequilíbrios orçamentários decorrentes de má administração financeira, ainda que agravados por questões de saúde.

É imperioso destacar que o tratamento de saúde do autor, conforme consta nos autos, conta com o suporte do "MT Saúde", cujos descontos já incidem na folha, garantindo-lhe o acesso à assistência médica.

Quanto ao pedido de instauração da fase de plano compulsório (art. 104-B do CDC), este é dependente da comprovação do superendividamento na fase anterior. Se a análise preliminar demonstra que não há comprometimento do mínimo existencial (requisito
sine qua non
), não há que se falar em revisão forçada dos contratos, sob pena de violação à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.

Outrossim, no que tange aos empréstimos consignados, aplica-se o entendimento de que tais contratos possuem legislação específica e limites de margem consignável que,
in casu
, foram respeitados no momento da contratação. A exclusão de tais dívidas da aferição do mínimo existencial encontra respaldo no art. 4º do Decreto nº 11.150/2022, não havendo inconstitucionalidade declarada pelo STF até o presente momento.

Portanto, não restando comprovada a situação de insolvência civil que comprometa a subsistência básica do Apelante, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, esta Câmara já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS Nº 11.150/2022 E Nº 11.567/202 – INOCORRÊNCIA – ADPFS EM TRÂMITE PERANTE O STF - PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE AMBOS OS DECRETOS –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer inconstitucionalidade manifesta nos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023. Ao contrário, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente afastável mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas ADPFs nº. 1005 e 1006.

Nos termos do artigo 54-A do CDC, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, tal como regulamentado.

Comprovado que, excluídas as parcelas de empréstimos consignados, regidos por legislação própria e não abrangidos pelo procedimento especial,
o valor remanescente da renda líquida da parte autora supera o patamar objetivo de R$600,00 previsto no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 (com redação do Decreto nº 11.567/2023), inviável o reconhecimento da condição de superendividamento e a homologação compulsória do plano de pagamento apresentado.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000077-36.2024.8.11.0012, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/08/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Muito embora o autor afirme que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10130269420238110055, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença guerreada, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade da verba se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026